Tribunal: STF
Processo: ARE 1519933
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA VINCULADO À BUSCA E APREENSÃO. PLENO ACESSO DESTES AUTOS GARANTIDO À DEFESA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL E PEDIDO DE VISTA NO PROCESSO APENSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. VÍCIO NÃO OCORRENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRIGIDO À RESIDÊNCIA DO CORRÉU. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE ROUBO COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CORRÉU ALVO DA DILIGÊNCIA. ACESSO INDEVIDO AO CONTEÚDO DO TELEFONE CELULAR DO APELANTE. ACUSADO QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA ALVO DO MANDADO, QUANDO DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. ORDEM JUDICIAL QUE ENGLOBA A APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À PRÁTICA DELITIVA. ADEMAIS, CORRÉU FLAGRADO COM DROGAS QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. ORDEM JUDICIAL ESCORREITA E DEVIDAMENTE CUMPRIDA. ALEGAÇÃO AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 390, p. 1)



     2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XII, e XLVII, b, da Constituição Federal (e-doc. 418). 



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF, do Tema 660/RG e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 432). 



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a incidência do Tema 660/RG e a natureza infraconstitucional da controvérsia –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator